Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RAI 1RAI 1004589-40.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Comercial de Combustíveis Santa Edwiges LTDA., (Posto Seminário), em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Encargos Locatícios no 1002329-61.2020.8.11.0041, movida por Incorporadora Itália LTDA., que deferiu a liminar de desocupação pleiteada pela ora agravada.
A parte Agravante informa que “diversamente do quanto exigido pelo artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato, a Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Encargos Locatícios aludida, não foi aforada, pela ora agravada dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao cumprimento da notificação, que comunicou à agravante o intento de retomada do imóvel locado. ” (Id. 34577516, pág. 4)
Assevera que a decisão agravada não observou que o adimplemento das obrigações contraídas está garantido por fiança prestada pelo sócio-proprietário, de forma que “a liminar de desocupação do imóvel objeto da locação jamais podia ter sido deferida, pelo juízo a quo, igualmente, porque o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, requisita que o contrato locatício esteja desprovido de garantia para que o locador (Incorporadora Itália Ltda.) faça jus à liminar de desocupação do imóvel locado.” (Id. 34577516, pág. 5, destaques no original)
Afirma que recebeu a notificação extrajudicial da agravada, em que esta lhe comunicava a denúncia vazia no dia 12 de novembro de 2019, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel, o qual se findou em 12 de dezembro de 2019.
Aduz que a ação de despejo foi proposta somente em 21 de janeiro de 2020; todavia, nos termos do artigo 59, §1o, VIII da Lei do Inquilinato, a liminar somente poderia ser concedida se a ação for proposta até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada, o que não ocorreu no caso concreto.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade de direito é patente, pois a decisão é manifestamente contrária aos artigos 37, inciso II; 59, inciso I, e, 59, §1o, incisos VIII e IX da Lei do Inquilinato. O risco de dano ou resultado útil ao processo decorre do risco econômico, eis que “a atividade comercial da recorrente fomenta a economia local: (i) seja através do fornecimento de combustíveis e serviços correlatos à população cuiabana; (ii) seja através da geração de empregos formais – atualmente, são 15 (quinze) trabalhadores empregados (doc. 5). Ou, mesmo, (iii) por meio da sublocação das salas comerciais existentes no imóvel em pauta, de onde pequenos empreendedores retiram diariamente a sua subsistência; dentre os quais há, inclusive, uma farmácia popular [...]” (Id. 34577516, pág. 16)
Requer que seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão recorrida; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente revogação de decisão agravada.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Nos termos do artigo 58, I, da Lei 8245/1991, (Lei do Inquilinato), as ações de despejo tramitam durante as férias forenses se não se suspendem pela superveniência delas, salvo se tratar de locação de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos; de espaços destinados à publicidade; em apart- hotéis, hotéis - residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar; ou, ainda de arredamento mercantil em qualquer de suas modalidades.
Por sua vez, o artigo 59, §1o disciplina que nas ações de despejo, a liminar somente poderá ser concedida se tiver por fundamento exclusivo, dentre outros: “o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada;” (inciso VIII) e “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo” (inciso IX).
A relação jurídica em questão se enquadra na modalidade de arrendamento mercantil; portanto, não se opera a previsão contida no artigo 58, I da Lei 8245/91, quanto à não suspensão do prazo para a ação de despejo, razão pela qual não há qualquer ofensa ao artigo 59, §1o, VIII da Lei 8245/91.
Todavia, ressai dos autos que o contrato é garantido por fiança, consoante se observa da inicial da ação de origem (Id. 34577525. Pág. 9 destes autos); inclusive, a ação foi proposta contra a agravante e o fiador sr. Paulo Cesar Borghete de Melo.
Portanto, estando o contrato provido de fiança, não há como deferir a liminar de despejo por expressa vedação legal contida no artigo 59, §1o, IX da Lei 8245/91.
Posto isso, DEFIRO a medida vindicada, para o fim de suspender todos os efeitos da decisão Agravada.
Comunique-se ao Juízo “a quo”, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator